Tribunal: TJSP
Processo: 1025443-66.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1025443-66.2014.8.26.0576
Registro: 2020.0000093584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025443-66.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ABELINO RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado CYTE MAGIK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1025443-66.2014.8.26.0576
VOTO No 36.399
2
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 7a VARA CÍVEL
APELANTE: ABELINO RODRIGUES DA SILVA (autor)
APELADA: CYTE MAGIK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SANDRO NOGUEIRA DE
BARROS LEITE
EMENTA:
MEDIAÇÃO. Suposta conduta abusiva na cobrança
de comissão de corretagem em negócio imobiliário.
Demanda de consumidor (inexigibilidade de débito,
com devolução de valores). Juízo de improcedência.
Apelo do autor. Composição amigável. Recurso
prejudicado.
VOTO No 36.399
RELATÓRIO
Abordagem de consumidor, questionando a
exigibilidade de valores relacionados à comissão de corretagem, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1025443-66.2014.8.26.0576
VOTO No 36.399
3
pedido de devolução, juízo de improcedência (fls. 295/297), apela o
autor, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 309/319.
Notícia
de
composição
amigável,
a
fls.
324/326.
FUNDAMENTAÇÃO
Acordo para por fim à demanda, já não há
interesse de prosseguir neste recurso (fls. 324/326).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou o recurso por
prejudicado, devolvidos os autos à instância de origem, juízo
competente para homologar o acordo e presidir-lhe a execução.
CARLOS RUSSO
Relator